Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-25.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703318-25.2017.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. NORMA NBR ABNT 5.626/98. PERÍCIA. VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, o perito designado pelo Juízo ao verificar in loco a questão procedeu a uma análise minuciosa desta, bem como esclareceu todos os pontos impugnados pela parte recorrente, concluindo que os reservatórios de água da apelada têm capacidade de água inferior àquela que seria recomendada pelas normas técnicas.
2. Caracterizado o vício como insanável cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme autorização contida no artigo 499 do CPC.
3. Tendo a apelante sucumbido em maior parte dos pedidos, correta a determinação de que responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, com base no parágrafo único do artigo 86 do CPC.
4. A condenação por litigância de má-fé requerida pelo apelado exige a configuração de dolo ou má conduta processual da parte não tendo a irresignação da apelante se revestido de caráter protelatório ao buscar reverter a condenação que lhe foi desfavorável.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.